Tribunal: TCU
Processo: 029.151/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de decisão cautelar em Representação do MPTCU acerca da renovação do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Ministério da Economia em face de decisão cautelar que apreciou representação do Ministério Público junto ao TCU acerca do risco de não renovação do Plano de Regime de Recuperação Fiscal firmado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Complementar 159/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Ministério da Economia em face do Acórdão 2352/2020-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, e no art. 287 do RI/TCU, e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Estado do Rio de Janeiro e ao Ministério da Economia.